Tribunal: TJMT
Processo: 0000373-78.2019.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000373-78.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.716.821-73 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime ambiental. Poluição sonora. Prescrição da pretensão punitiva. Perdimento de bens. Fiança. Efeitos secundários da condenação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela defesa de Natanael Nascimento dos Santos contra sentença que, embora tenha reconhecido de ofício a prescrição da pretensão punitiva pelo crime de poluição sonora (art. 54, caput, da Lei n.º 9.605/98), manteve os efeitos patrimoniais da condenação, determinando o perdimento da fiança recolhida e da aparelhagem de som apreendida, com destinação a projetos ambientais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado, subsistem efeitos patrimoniais da sentença penal condenatória; (ii) estabelecer se é possível o perdimento da aparelhagem de som e da fiança sem condenação penal válida.

III . Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do agente e fulmina todos os efeitos da sentença condenatória, inclusive os extrapenais, por ausência de título jurídico hábil a fundamentar sanções patrimoniais.
4. O art. 337 do CPP determina expressamente a restituição integral da fiança quando extinta a punibilidade antes do trânsito em julgado, salvo as hipóteses legais de perda previstas em lei, que não se aplicam ao caso.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva acarreta a perda de todos os efeitos da condenação, vedando o perdimento de bens ou valores, como a fiança, com base em sentença desconstituída.
6. A restituição da aparelhagem de som apreendida é devida, pois inexiste condenação penal válida a justificar o confisco, sendo necessária decisão judicial eficaz que demonstre o uso reiterado do bem na prática delitiva ou sua periculosidade ambiental.
7. A manutenção do perdimento dos bens e da fiança sem respaldo em sentença penal válida viola o direito de propriedade (CF/1988, art. 5º, XXII) e o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A prescrição da pretensão punitiva, reconhecida antes do trânsito em julgado da condenação, extingue todos os efeitos penais e extrapenais da sentença, incluindo o perdimento de bens e a perda da fiança. 2. O perdimento de bem utilizado em crime ambiental exige sentença condenatória eficaz e demonstração de habitualidade na prática delitiva ou periculosidade do bem ao meio ambiente. 3. O valor pago a título de fiança deve ser integralmente restituído ao réu quando a punibilidade é extinta antes do trânsito em julgado, nos termos do art. 337 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII e LIV; CPP, art. 337; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; Lei n.º 9.605/98, art. 25, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 952.401/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.05.2017, DJe 15.05.2017; TJMT, APR 0012848-08.2015.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 0006586-03.2019.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal
interpost
a
por NATANAEL NASCIMENTO DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou nas sanções do art. 54, caput, da Lei 9.605/98, em razão de conduta praticada em 25 de novembro de 2018, fixando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa, pena posteriormente substituída por restritiva de direitos.

Nas razões recursais (I
d.
240480195), a Defensoria Pública, atuando em nome do apelante, sustent
a
que, diante da extinção da punibilidade declarada pelo Juízo de origem com fundamento na prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV, c/c art. 109, VI e 110, §1º do CP), não subsiste fundamento para a manutenção dos efeitos da condenação, requerendo, com base no art. 337 do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, bem como a devolução do aparelho de som e demais bens apreendidos, por entender que cessaram os efeitos penais e extrapenais da condenação com o reconhecimento da prescrição.

Em contrarrazões (I
d.
240480197), o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, reconhecendo que, operada a prescrição da pretensão punitiva, cessam os efeitos da condenação, incluindo o perdimento dos bens e da fiança, desde que comprovada a propriedade dos bens pelo apelante.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo,
em harmonia com a manifestação ministerial de primeiro grau, pugnando pela
restituição dos bens e valores, diante da ausência de efeitos secundários da sentença penal condenatória extinta pela prescrição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, sendo o meio processual adequado. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o apelante Natanael Nascimento dos Santos foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 54, caput, da Lei n.º 9.605/98, por ter, no dia 25 de novembro de 2018, em local urbano da cidade de Rondonópolis/MT, causado poluição sonora capaz de resultar danos à saúde humana, mediante o uso de equipamento de som em volume excessivo.

Recebida a denúncia em 16 de abril de 2019, o processo tramitou regularmente, sendo proferida sentença condenatória em 26 de julho de 2022, fixando-se ao acusado a pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direitos (Id. 240480171). Na mesma decisão, foi determinado o perdimento do valor pago a título de fiança, bem como da aparelhagem de som apreendida, com destinação a projetos ambientais.

Entretanto, por ocasião do exame posterior dos autos, o juízo reconheceu de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV, c/c 109, VI e art. 110, §1º, todos do Código Penal, e extinguiu a punibilidade do acusado (Id. 240480190). Não obstante esse reconhecimento, manteve os efeitos patrimoniais da sentença, consistente em perdimento dos bens e da fiança, conforme se confere:

“
Concernente a fiança recolhida e a aparelhagem de som, determino seu perdimento, vez que restou comprovado a prática do delito descrito na denúncia o que culminou na prolação da r. sentença condenatória.

Além do mais, o denunciado se encontra em lugar incerto e não sabido, vez que todas as diligências para localização de seu paradeiro restaram infrutíferas o que ensejou na aplicação do disposto no artigo 367 do CPP.

Determino que os valores recolhidos nos autos (fiança) permaneçam depositados junto a Conta Única do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculados nestes autos, para futura aplicação em projetos ambientais, a serem aprovados por este Juízo, nos termos dos artigos 603 e 607, da CNGC
.”

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença exclusivamente quanto à manutenção do perdimento da fiança e da aparelhagem de som, sustentando que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva anula todos os efeitos da condenação, tornando indevida qualquer sanção patrimonial.

Assiste razão à defesa, haja vista que a prescrição da pretensão punitiva é causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, inciso IV, do Código Penal. Diferente da prescrição da pretensão executória, que incide após o trânsito em julgado da condenação e mantém os efeitos da sentença, a prescrição da pretensão punitiva extingue a pretensão do Estado de punir, fulminando todos os efeitos jurídicos da sentença condenatória, inclusive os extrapenais, como o perdimento de bens.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no entendimento de que, com a declaração da prescrição da pretensão punitiva, o Estado perde qualquer título jurídico que legitime sanções penais ou efeitos acessórios, como, por exemplo, a perda de valores ou de objetos apreendidos no curso da persecução criminal.

É precisamente essa a orientação do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do AgInt no AREsp 952.401/SP, a Sexta Turma decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO. PERDIMENTO DE BENS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DE UM DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Diversamente do que ocorre com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, a prescrição da pretensão punitiva acarreta a perda de todos os efeitos da condenação. Precedentes. 2. A discussão acerca da permanência do efeito secundário da condenação previsto no art. 91, II, "b", do Código Penal, cujo processo foi extinto pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, é tema nitidamente de competência dos órgãos fracionários que compõem a Terceira Seção. 3. Uma vez extintos todos os efeitos da condenação, os bens apreendidos em razão de possível prática delituosa não podem ser objeto de perdimento e, portanto, não há interesse da União no ajuizamento de ação monitória. 4. Agravo regimental não provido.” (AgInt no AREsp n. 952.401/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017.)

Em idêntico sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou, destacando que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E DOS DEMAIS BENS APREENDIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO REITERADO PARA PRÁTICA DELITIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra decisão que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva pelo crime de poluição sonora (art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98), determinou o perdimento da aparelhagem de som apreendida e do valor pago a título de fiança. II. Questões em discussão 2. O recurso busca definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, afasta todos os efeitos secundários da condenação e garante a devolução do valor pago a título de fiança e dos demais bens apreendidos nos autos. III. Razões de decidir 3. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa extingue a punibilidade do agente e afasta todos os efeitos da condenação, incluindo aqueles de natureza secundária. 4. O valor pago a título de fiança deve ser integralmente restituído ao recorrente nos termos do art. 337 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. Além do mais, igualmente cabível a restituição dos demais bens apreendidos nos autos, pois não há provas de que a aparelhagem de som apreendida tenha sido empregada de forma reiterada para a prática delitiva, devendo-se prestigiar o direito de propriedade do recorrente (art. 5º, XXII, da CF/1988). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para determinar a restituição do valor pago a título de fiança e da aparelhagem de som apreendida. Teses de julgamento: "1. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, incluindo o perdimento de bens e a perda do valor de fiança. 2. O perdimento de bem utilizado em crime ambiental só pode ser mantido se houver prova da habitualidade na prática ilícita ou de sua periculosidade ao meio ambiente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CPP, art. 337; Lei nº 9.605/98, art. 25, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2059293/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 21.06.2022; TJMT, APR 0012848-08.2015.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.01.2025.” (N.U 0006586-03.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

No tocante
à fiança
, a disciplina legal também é categórica. O art. 337 do Código de Processo Penal dispõe que:

"Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarado extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código."

A doutrina de Guilherme Madeira Dezem, igualmente, orienta nesse mesmo sentido:

“Caso declarada extinta a punibilidade antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória não remanesce nenhum efeito naquela sentença." (DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, Thompson Reuters, 2025, p. 285)

No caso concreto, restou incontroverso que a prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida pelo juízo de origem, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que impõe, como consequência lógica, a devolução integral do valor pago a título de fiança, devidamente corrigido, nos termos do artigo 337 do CPP.

Do mesmo modo, o perdimento da
aparelhagem de som
apreendida não se sustenta, pois não subsiste condenação penal válida a conferir-lhe suporte jurídico. Ainda que a Lei 9.605/98, em seu art. 25, preveja a possibilidade de perdimento de instrumentos utilizados na prática de crimes ambientais, tal medida exige decisão condenatória eficaz, o que não mais existe, em virtude da prescrição reconhecida.

Além disso, não se pode perder de vista o comando do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Quando a pretensão punitiva é extinta, inexiste processo penal válido que fundamente qualquer sanção de natureza patrimonial, tampouco confisco de bens.

Evidente, pois, o equívoco da sentença ao manter os efeitos patrimoniais de uma condenação penal que foi integralmente desconstituída pela declaração de prescrição da pretensão punitiva.

A medida, portanto, é de correção da decisão de primeiro grau, com a determinação de restituição integral da fiança, com devida atualização monetária, bem como a devolução da aparelhagem de som apreendida, condicionada à comprovação da propriedade pelo apelante, a ser verificada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar: a restituição do valor pago a título de fiança pelo apelante, devidamente atualizado, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal e a devolução da aparelhagem de som e demais itens apreendidos e listados no relatório técnico n. 162/2ªCiaPMPA/BPMPA/2018 ao apelante Natanael Nascimento dos Santos, mediante comprovação da propriedade, a ser demonstrada perante o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025